Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ.

1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva.

2. No caso, a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo autor. Considerando a frustração da diligência e a própria natureza cautelar da medida de localização do bem para apreensão, convém o sigilo quanto ao momento e o local onde será cumprida a busca pelo veículo, especialmente no caso em que se tem notícia nos autos de que o escritório de advocacia que defende a parte ré atua em diversos outros processos que tramitam no juízo, nos quais adota a postura de orientar seus clientes a ocultarem os veículos, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido.

3. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo. Todos que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

4. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Negou-se provimento ao agravo.